Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença em que foram julgados procedentes os pedidos de rescisão contratual, inexigibilidade de débito e restituição em dobro de valor indevidamente cobrado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços pelo Apelante a justificar a rescisão contratual com a devolução, em dobro, de valores.
III. Razões de decidir.
3. No caso, ficou demonstrado o defeito na prestação de serviço pelo Apelante – empresa de manutenção de elevadores -, vez que houve diversos chamados do Apelado não atendidos, além de ausência de cumprimento de cortesias ofertadas ao contratante e cobrança indevida de substituição de equipamento.
3.1. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC) no sentido de que enfrentou dificuldades diante do excessivo número de chamados por problemas decorrentes de mau serviço da empresa anterior de manutenção de elevadores. Em que pese alegar acúmulo de problemas deixados pela empresa anterior, que teria impactado na prestação dos seus serviços, o Apelante buscou a celebração de aditivo contratual, oferecendo cortesias ao contratante.
3.2. Não ficou demonstrado que o Apelante esclareceu ao Apelado eventual necessidade de apresentação de projeto de elevadores como condição para que cumprisse as cortesias prometidas.
3.3. Quanto ao limitador de velocidade cobrado pelo Apelante, há previsão de que sua troca se daria sem ônus para o Apelado, consoante cláusula 2.1.4.
3.4. É devida a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, pois o Apelante não comprovou que o equipamento substituído se enquadrava na exceção contratual de atualização tecnológica, nem demonstrou a ocorrência de engano justificável.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a rescisão contratual sem ônus para o contratante quando demonstrado o defeito na prestação do serviço. Cabível, ainda, a devolução em dobro de valor indevidamente cobrado por substituição de equipamento isenta de ônus para o contratante, quando não demonstrada a ocorrência de exceção contratual que autorize a cobrança”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, do CPC; e art. 42, parágrafo único, do CDC.